Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-93.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS. NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DISTINTOS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de questionamento de faturas de períodos distintos, não há óbice para a distribuição em demandas individuais.
2. Sentença anulada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014987-93.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS.

NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DISTINTOS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em se tratando de questionamento de faturas de períodos distintos, não há óbice para a distribuição em demandas individuais.

2.

Sentença anulada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro na ausência de interesse processual, e condenou o recorrente a multa de 7% a título de litigância de má-fé.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado no qual arguiu que os processos não se comunicam por se tratarem de débitos distintos.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

A recorrente pretende a reforma da sentença vergastada, ao argumento que, em que pese tenha distribuído outras demandas em face da recorrida, os processos não se comunicam por serem
“completamente diferentes”.

Em detida análise, verifica-se que há identidade de partes, contudo, com causa de pedir e pedidos diversos, eis que se trata de débitos distintos, com informação no extrato dos órgãos de proteção ao crédito de números de títulos diversos.

Por certo, em que pese o entendimento esposado pelo juízo de origem, não há óbice para a distribuição em demandas individuais.

Nesse ínterim, esta Turma Recursal já se manifestou em casos de conflitos de competência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – PROCESSO JULGADO – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

(N.U 1061619-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (períodos de cobranças distintos).

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – para processar e julgar o feito.

(N.U 8019296-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSAS CONEXAS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS CONEXOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

São conexas duas ou mais ações em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões conflitantes.

Versando as ações sobre falha na prestação de serviço consistente a negativação indevida do nome do autor, ainda que relativo às mesmas partes, não caracteriza a conexão.

(N.U 1048693-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Verificando que as reclamatórias cíveis, distribuídas em duas unidades judiciárias distintas, possuem objetos distintos, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

(N.U 1013667-55.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de realizar a sessão de conciliação e prosseguimento do feito.

Ad argumentandum tantum,
em caso de eventual procedência da demanda, a pulverização há de ser considerada para fins de quantificação (ou mesmo rejeição) do pedido de indenização por danos morais, eis que deve ser coibido possível intuito de elevar de forma artificial o valor às indenizações merecidas, como é o caso de já haver condenação em outras demandas cuja soma alcance valor adequado a abarcar os danos sofridos.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença proferida e determinar a designação da sessão de conciliação, com prosseguimento do feito.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023